Tribunal: STF
Processo: RE 185905
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-15
Data de publicação: 1998-12-15

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL.
ANISTIA OU ISENÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA (ART. 47,
"CAPUT", DO A.D.C.T. DA C.F./88). CONTRATO DE MÚTUO CELEBRADO ANTES
DO PERÍODO PREVISTO NO INCISO I, MAS CONSUMADO DURANTE ELE.
1.      O contrato de mútuo somente se consuma com a entrega ao
mutuário do bem objeto do contrato, no caso, o numerário objeto do
financiamento.
2.      E como isso somente ocorreu dentro do período previsto no
inc. I do art. 47 do A.D.C.T., à hipótese se aplica a anistia ou  a
isenção da correção, prevista no "caput".
3.      R.E. conhecido e provido para o restabelecimento da
sentença de 1  grau.
3